Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-87.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0701663-87.2018.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: BRUNA DE CASTRO OLIVEIRA JUNQUEIRA, LÚCIO RICARDO RODRIGUES OLIVEIRA EMBARGADO: DETRAN DF DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de Acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal. O Acórdão proferido em 13/12/2019, o qual conheceu do Recurso Inominado e deu provimento para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, foi objeto de embargos de declaração, os quais foram conhecidos e rejeitados, conforme Acórdão proferido em 24/04/2020. Inconformada, a recorrente interpôs Recurso Extraordinário em 08/06/2020, conforme petição de ID 16642503, cujo seguimento foi negado pela decisão de ID 18535159 da Presidência desta Turma Recursal em juízo de admissibilidade na origem realizado em 14/09/2020. A parte recorrente, irresignada com a decisão proferida, interpôs embargos de declaração, conforme petição de ID 20139344, o qual foi conhecido e rejeitado por decisão monocrática da Presidência dessa turma em 25/11/2020, conforme consta do ID 21431232. É o breve relatório. Decido. Da decisão que rejeitou os embargos de declaração, caberia Agravo Interno, tendo em vista que a decisão que negou seguimento fundamentou o juízo negativo nos termos do art. 1.030, I, a do CPC, ex vi do § 2o do art. 1.030 do CPC. Contudo, a parte recorrente interpôs novo Recurso Extraordinário, repetindo quase que integralmente suas razões recursais em relação ao primeiro Recurso Extraordinário, o que constitui evidente erro grosseiro, apto a afastar a fungibilidade recursal. Isso posto, NÃO CONHEÇO do Recurso Extraordinário interposto. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 30 de junho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal